Tribunal: STF
Processo: HC 204237
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, produção de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Garantia da ordem pública. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Marzola Neto e outros em favor de Guilherme de Sousa Gerolim, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 658.317/SP (evento 5, fls. 22-32).
    O Paciente foi condenado às penas de 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, produção de drogas, associação para o tráfico (arts. 33, “caput”, § 1º, I, , 34 e 35, todos da Lei 11.343/2006), e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO COM AMPARO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 
    2. No caso, embora a custódia cautelar do agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo processante as circunstâncias do crime e o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência. 
    3. Quanto a ausência de contemporaneidade, tem-se que não cessou a periculosidade do agravante no curso processual, mas apenas foi reconhecida a ilegalidade da custódia dos réus por excesso de prazo, ficando evidente a manutenção da condição pessoal desfavorável, que justificava, desde o início, a prisão preventiva.
    4. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    5. Agravo regimental improvido.” 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação da prisão preventiva, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Apontam, em síntese, falta de contemporaneidade do decreto prisional, porquanto ‘na sentença condenatória, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade sem o apontamento de qualquer fato novo ou contemporâneo ocorrido após sua soltura’. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, mesmo que superados referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘o MM. Juiz de Direito entendeu ser necessária a decretação da prisão na oportunidade da prolação da sentença condenatória, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, a elevada pena aplicada e a reincidência do paciente (…) a custódia cautelar foi bem fundamentada, considerando a alta periculosidade do paciente, que estava associado a diversos indivíduos para a prática contínua do tráfico de drogas, havendo a apreensão de 62 quilos de “crack”, de 11 quilos de pasta base de cocaína e de cinco quilos de tijolos compactos da mesma droga, além de balanças de precisão, de produtos para o preparo da droga, de 176 ampolas de epinefrina, de 16 de fentanila e de 50 de morfina’ (evento 3, fl. 33). 
    A prisão preventiva do Paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça à consideração de que ‘embora a custódia cautelar do agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo processante as circunstâncias do crime e o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência’. Destacou, ainda, ‘Quanto a ausência de contemporaneidade, tem-se que não cessou a periculosidade do agravante no curso processual, mas apenas foi reconhecida a ilegalidade da custódia dos réus por excesso de prazo, ficando evidente a manutenção da condição pessoal desfavorável, que justificava, desde o início, a prisão preventiva’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal ‘a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’ (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 16.10.2013). 
    De outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados ao paciente, melhor sorte não assiste à Defesa.
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, a Corte Superior asseverou que ‘não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois as circunstâncias do caso revelam que a segregação foi decretada com base em elementos concretos que indicam uma grande periculosidade do paciente, elementos esses que ainda estavam presentes por ocasião da sentença condenatória, não havendo que se cogitar, assim, do desaparecimento do risco à ordem pública pelo mero decurso do tempo’. 
    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 
    Registro, por fim, que, dada a necessidade da constrição cautelar dos pacientes, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora